Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo realizada fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento. Informação falsa na oferta. Cláusula penal abusiva. Arras como forma de prefixação das perdas e danos. Indenização suplementar indevida. Dano moral. Inocorrência. Sucumbência recíproca e proporcional.
1. O indeferimento de prova pericial desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. O contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, por meio remoto, aplica-se o CDC 49, que assegura ao consumidor o direito potestativo de arrependimento no prazo de sete dias, independentemente de justificativa.
3. Comprovada a divergência entre a oferta veiculada pelo fornecedor e o real estado do veículo, o caracteriza descumprimento da oferta e falha no dever de informação (CDC 6o, III).
4. A cláusula contratual que impõe multa de 20% ao consumidor em caso de desistência, ainda que por culpa do fornecedor, é abusiva e, portanto, nula, por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada (CDC 51).
5. A restituição do equivalente às arras afasta a possibilidade de cumulação com indenização suplementar por perdas e danos, quando não comprovado prejuízo excedente.
6. Os transtornos decorrentes do descumprimento contratual, no caso, não extrapolam os limites do mero aborrecimento e não configuram dano moral indenizável.